Tribunal: TJDFT
Processo: 0709334-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDA CONDENADA POR DIVERSOS CRIMES; ROUBOS MAJORADOS, RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE. PRETENSÃO À PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA PARA CUIDAR DAS FILHAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.

1 A reeducanda pediu prisão domiciliar para cuidar de três filhas menores, alegando que estão sob os cuidados de parentes sem condições de sustentá-las condignamente.

2 A prisão domiciliar humanitária é sempre uma medida excepcional, cabível apenas quando verificado o estado de abandono de pessoas com necessidades especiais que dependam exclusivamente dos cuidados da mulher sentenciada. Se as filhas são saudáveis e residem com familiares próximos que lhes proporcionam boa saúde, alimentação e cuidados afetivos, não se pode afirmar que a presença da sentenciada lhes seja indispensável.

3 Agravo não provido.